Tribunal: TJBA
Processo: 8038292-29.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

1LB

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8038292-29.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: GAMA SAUDE LTDA

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

AGRAVADO: EMANUELA SOUZA DE SANT ANNA

Advogado(s)
:
IGOR PIRES SOARES, TIFANE CAROLINE FREITAS AVILA PIRES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. REESTABELECIMENTO DO VÍNCULO ASSISTENCIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência, determinando o imediato restabelecimento do plano de saúde da beneficiária, cancelado unilateralmente pela operadora e administradora, atribuindo a obrigação solidária à Agravante, empresa que alega atuar apenas como prestadora de rede credenciada (aluguel de rede), negando a responsabilidade solidária e alegando ilegitimidade passiva.

II. Questão em discussão

Averiguar a ocorrência de ilegalidade ou teratologia na decisão de primeiro grau que impôs à prestadora de rede credenciada, a obrigação de restabelecer plano de saúde em tutela de urgência.
Analisar a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela empresa fornecedora da rede credenciada em relação a um contrato de plano de saúde coletivo por adesão.

Determinar a prejudicialidade do Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento com o julgamento do mérito deste.

III. Razões de decidir

A relação jurídica em debate está submetida às regras e princípios protetivos do Código de Defesa do Consumidor, dada a destinação final do serviço de assistência à saúde e a manifesta hipossuficiência técnica e econômica da beneficiária.

A empresa que disponibiliza a rede credenciada (GAMA SAÚDE LTDA.), ainda que por meio de contrato de "aluguel de rede" com a operadora contratante, integra a cadeia de fornecimento de serviços de saúde suplementar.

O Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade objetiva e solidária de todos os partícipes da cadeia produtiva ou de serviço que se beneficiam economicamente da atividade, conforme preceituado nos artigos 3º, 7º, parágrafo único, e 14.

A alegação de ilegitimidade passiva não prospera, visto que a Agravante contribui essencialmente para a concretização da prestação de saúde ao consumidor final, sendo, portanto, solidariamente responsável pela reparação de danos e pelo cumprimento das obrigações de fazer que visam a manutenção da assistência em caso de cancelamento indevido.

A decisão interlocutória de primeiro grau está em consonância com o resguardo do direito fundamental à saúde, prevalecendo a urgência e essencialidade do serviço em face das disputas contratuais internas da cadeia de fornecimento.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de Instrumento desprovido, mantendo-se integralmente a decisão interlocutória. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

A empresa que fornece a rede credenciada para usufruir de serviços de saúde (aluguel de rede) integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente com a operadora do plano de saúde pela obrigação de fazer consistente no restabelecimento da cobertura assistencial cancelada indevidamente, sob a égide da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8038292-29.2025.8.05.0000
, em que são partes, como Agravante, GAMA SAÚDE LTDA, e como Agravada, EMANUELA SOUZA DE SANT ANNA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do Agravo de Instrumento e NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, e julgar Prejudicado o Agravo Interno, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, 26 de novembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

RELATOR

1LB